Tribunal: STF
Processo: Rcl 43172
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 33. SERVIDORES PÚBLICOS. PEDIDO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. ATO RECLAMADO. PARECER MERAMENTE OPINATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO COMPROVAÇÃO DO EXAURIMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. REQUISITO PARA CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. ART. 7º, § 1º, DA LEI 11.417/2006. NÃO AFRONTA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição da República, ajuizada por Raimundo Nonato Moreira de Sousa e Outros, contra pareceres proferidos pela Assessoria Jurídica do Instituto de Previdência do Município de Paraipaba/CE, à alegação de afronta à Súmula Vinculante nº 33.
    2. Na inicial, formuladas as seguintes asserções:
    (i) em 12.7.2017, os reclamantes - servidores públicos ocupantes do cargo de agente de combate a endemias - requereram aposentadoria especial perante o Instituto de Previdência do Município de Paraipaba. Justificam os reclamantes que sempre receberam adicional de insalubridade e exerceram o cargo por tempo superior a 30 (trinta) anos, tendo implementado os requisitos para concessão do benefício;
    (ii) em 2018, a assessoria jurídica do órgão municipal opinou pelo indeferimento dos pedidos, ante a ausência de previsão de aposentadoria especial na legislação de regência;
    (iii) os atos reclamados, porque calcados na ausência de previsão do benefício solicitado na legislação municipal, teriam afrontado a Súmula Vinculante 33 (“Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”); e
    (iv) em 13.11.2019, sobreveio a Emenda Constitucional 103/2019, alterando as regras de aposentadoria, o que não deveria afetar os reclamantes, uma vez que já tinham cumprido os requisitos legais quando postularam administrativamente a concessão da aposentadoria especial.
    3. Pugnam os reclamantes pela concessão de tutela de urgência, para que seja implementada imediatamente a aposentadoria especial. No mérito, os reclamantes postulam idêntica pretensão.
    4. O Instituto de Previdência do Município de Paraipaba deduz (i) a inexistência de ato administrativo indeferindo os pedidos de aposentadoria, haja vista o caráter meramente opinativo dos atos reclamados; (ii) a ausência de registro ou de protocolo munido de documentação apta a amparar os pedidos administrativos; e (iii) a inviabilidade de a Administração Pública conceder o benefício sem previsão legal. 
    5. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Paulo Gustavo Gonet Branco, opina pelo não conhecimento da reclamação, em razão da ausência de exaurimento das vias administrativas e, acaso superada a questão processual, pela procedência parcial do pedido, para que a autoridade administrativa examine, nos termos da Súmula Vinculante 33, se os reclamantes preenchem os requisitos da aposentadoria especial. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. Prevista nos artigos 102, I, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional. 
    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 
    Há que examinar, portanto, a presença de uma dessas hipóteses, e com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.
    2. Na presente reclamação, aponta-se contrariedade à Súmula Vinculante 33, de seguinte teor:
    “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica". 
    Consoante a interpretação consolidada desta Suprema Corte, a omissão legislativa na regulamentação do art. 40, § 4º, da Constituição Federal deve ser suprida mediante aplicação das normas do Regime Geral de Previdência Social. A esse respeito, os pedidos de aposentadoria especial de servidores públicos devem ser apreciados, à luz, no que couber, das regras do Regime Geral da Previdência Social.
    3. Reproduzo, na fração de interesse, os atos reclamados (destaquei):
    “Quanto ao amparo legislativo para a concessão de aposentadoria especial, encontra-se no § 4º do art. 40 da CF/88, entretanto o mesmo dispositivo veda taxativamente a concessão desta modalidade de aposentadoria para servidores vinculados a RPPS, prevendo algumas exceções que deverão ser definidas em Leis Complementares.
    Adiante, chega ao universo jurídico o disposto no art. 5º da Lei 9.717/98, que estabelece as normas gerais para a organização e o funcionamento dos RPPS, que impediu expressamente a concessão do benefício de aposentadoria especial a servidores vinculados a RPPS, até que lei federal discipline a matéria. [...]
    No que tange à Súmula Vinculante 33 do STF, esta é restrita aos servidores com deficiência, o que não é o caso do servidor requerente. [...] 
    Ante o exposto, OPINA a Assessoria Jurídica do Instituto de Previdência do Município de Paraibaba pelo INDEFERIMENTO do pedido de APOSENTADORIA ESPECIAL POR DESEMPENHO DE ATIVIDADE PREJUDICIAL A SAÚDE OU INTEGRIDADE FÍSICA do servidor requerente”. 
    Trata-se, na espécie, de pareceres jurídicos de caráter opinativo, nos quais meramente sugerido o indeferimento do pedido de aposentadoria especial.
    4. Os atos reclamados não têm o condão de produzir efeitos na esfera jurídica dos ora reclamantes. Portanto, ausente, na espécie, o interesse de agir, condição indispensável para postular em juízo, nos termos dos arts. 17 e 990 do Código de Processo Civil:
    “Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. 
    Art. 990. Qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante.”
    5. Entendo, ainda, inadmissível a presente reclamação tendo em vista o fato juridicamente relevante de os reclamantes não terem demonstrado o esgotamento das vias administrativas. Consoante prescreve o art. 7º, § 1º, da Lei nº 11.417/2006: “Contra omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação só será admitido após esgotamento das vias administrativas”. Nesse sentido (grifei):
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. LEI 11.417/2006. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A teor do art. 7º, §1º, da Lei 11.417/2006, o prévio esgotamento das instâncias administrativas constitui condição de procedibilidade da reclamação proposta contra ato da Administração supostamente contrário a súmula vinculante. [...]”
    (Rcl 22286 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.3.2016). 
    “[...]
    1. Não se admite reclamação contra omissão da Administração Pública, sob fundamento de ofensa a súmula vinculante, quando não demonstrado o esgotamento das vias administrativas, conforme disposto no art. 7º, § 1º, da Lei 11.417/2006.
    [...]”
    (Rcl 14.343-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 30.5.2014).
    “(…)
    1. A teor do art. 7º, §1º, da Lei 11.417/2006, o prévio esgotamento das instâncias administrativas constitui condição de procedibilidade da reclamação proposta contra ato da Administração supostamente contrário a súmula vinculante.
    (…)”
    (Rcl 22.286-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 02.3.2016).
    6. Idêntica compreensão sobre a necessidade de esgotamento das instâncias administrativas se extrai das seguintes decisões singulares, inter plures: Rcl 39292, da minha lavra, DJe 22.2.2021, Rcl 37829, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 05.2.2021, Rcl 41888, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1º.7.2020, Rcl. 25443, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 24.5.2017.
    7. Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicado o pedido de tutela de urgência.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de fevereiro de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora